Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de extinção do cumprimento de sentença diante da revisão de posicionamento do Juízo da Recuperação Judicial quanto à concursalidade dos créditos decorrentes de encargos condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a natureza do crédito decorrente de encargos condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação.
5. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 2. Os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação. 3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.897.164, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.396, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.3.2024; TJDFT, AI 07054129320238070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.2.2024.